Tribunal: TJBA
Processo: 8180851-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180851-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IDALGA RIBEIRO NERI

Advogado(s)
:
SIMONE NERI

APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
LUIS VITOR LOPES MEDEIROS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. FONOTERAPIA NEUROFUNCIONAL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por IDALGA RIBEIRO NERI contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação proposta em face da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, ao reconhecer a existência de coisa julgada material em relação à demanda anterior de nº 0562978-11.2018.8.05.0001. Na ação originária, a autora pleiteia o custeio de fonoterapia neurofuncional domiciliar para tratamento de disfagia e disfonia, distúrbios agravados em razão da Doença de Parkinson. A sentença impugnada baseou-se na suposta identidade entre esta ação e a anterior, que tratava de fisioterapia neurológica decorrente de fratura no fêmur. A apelante sustenta a distinção dos pedidos, fundamentos e tratamentos, e requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade entre os pedidos das ações ajuizadas, de modo a configurar coisa julgada material; e (ii) estabelecer se é cabível a anulação da sentença extintiva para permitir a apreciação do mérito da nova demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito com base em coisa julgada pressupõe identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC. Embora as partes coincidam, os pedidos e fundamentos das demandas são substancialmente distintos, não se verificando a tríplice identidade necessária.

4. A ação anterior discutiu a prestação de fisioterapia neurológica em razão de fratura no colo do fêmur agravada pela Doença de Parkinson, ao passo que a presente demanda busca fonoterapia neurofuncional para tratar disfagia e disfonia, também associadas à evolução do Parkinson, mas com objetivos terapêuticos diversos.

5. Os tratamentos pleiteados são técnica e clinicamente distintos, como demonstrado por laudos e relatórios médicos constantes dos autos. A pretensão atual, portanto, não foi objeto de apreciação anterior e não pode ser considerada reiterativa.

6. A sentença recorrida incorre em
error in judicando
ao desconsiderar a autonomia do novo pedido, violando o direito da parte à apreciação judicial do mérito da demanda.

7. A extinção indevida impediu a análise do pedido de indenização por danos morais, cuja apreciação deve ser devolvida ao juízo de origem.

8. A tutela de urgência anteriormente concedida para assegurar o tratamento domiciliar deve ser mantida até ulterior decisão, em razão da idade avançada da autora e da gravidade do quadro clínico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura coisa julgada material a propositura de nova ação que, embora fundada em quadro clínico semelhante, possui pedido e causa de pedir distintos da demanda anterior.

2. O tratamento de fonoterapia neurofuncional domiciliar não se confunde com fisioterapia neurológica, sendo admissível sua apreciação autônoma pelo Judiciário.

3. A extinção do feito sem resolução do mérito, quando não configurada a tríplice identidade exigida pelo CPC, viola o direito à tutela jurisdicional efetiva e deve ser anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º a 4º, e 485, V.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
de acordo com o voto do Relator,
Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(01)